Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE “ESTOQUE”. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. OITIVA FORMAL DO POLICIAL PENAL. OITIVA DE OUTROS DETENTOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
I - Segundo o entendimento da jurisprudência, os depoimentos prestados por policiais penais servem como meio de prova da autoria da falta disciplinar.
II - Não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, de modo que não se mostra imprescindível que o agente penitenciário seja ouvido na presença da defesa técnica nem sua repetição em Juízo, desde que garantidos ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
III - A oitiva de outros detentos também não se faz necessária quando os elementos colhidos são suficientes para atestar a autoria e a materialidade da falta imputada ao recorrente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.